Tribunal: TJMT
Processo: 0039420-47.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039420-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON - CNPJ: 03.094.539/0001-45 (APELADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES - CPF: 346.125.641-20 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas.

Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n.º
0039420-47.2016.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 79.175,79 (setenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) referentes aos gastos com o conserto dos equipamentos, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, em razão de a parte autora ter decaído no seu pedido acerca de danos morais, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, e cada qual com honorários advocatícios de seus advogados, ressaltando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo inexistência de sua responsabilidade em ressarcir a unidade consumidora autora, consoante Resolução n.º 414 de 2010, haja vista ser atendida com tensão superior a 2,3 kV, bem como possuírem transformador particular, o que limita sua responsabilidade até o ponto de entrega, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada, por sua vez, considerando a sentença acertada, defende a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica bem como sua obrigação pelos danos materiais sofridos, requerendo seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n.º 0039420-47.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 79.175,79 (setenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) referentes aos gastos com o conserto dos equipamentos, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, em razão de a parte autora ter decaído no seu pedido acerca de danos morais, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, e cada qual com honorários advocatícios de seus advogados, ressaltando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Pois bem.

Narra a autora e apelada que, em 14 de abril de 2016, teve equipamentos danificados em razão de repentino apagão ocorrido por conta de uma descarga elétrica.

Dentre os equipamentos avariados estão elevador, interfones, câmeras de segurança, transformador, dentre outros que, conforme orçamentos juntados aos autos, possuem custo total de conserto de R$ 99.175,79 (noventa e nove mil cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Diante de tais fatos, pugna a apelada seja ressarcida dos custos despendidos com o conserto dos equipamentos, que totalizaram R$ 79.175,79 (setenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

A apelante e ré, em sua defesa, aduz inexistir responsabilidade da concessionária de energia elétrica em ressarcir a apelante, haja vista se tratar de consumidora atendida com tensão superior a 2,3 kV bem como possuir transformador particular.

Suscita ainda que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega de energia elétrica e, como os danos relatados ocorreram após tal ponto, não há de se falar em sua responsabilidade.

Por fim, menciona acerca do termo inicial dos juros de mora, pleiteando seja considerado a citação inicial.

Após detalhado exame do feito, considerando as argumentações e provas apresentadas pela parte apelante, tem-se que lhe assiste razão.

Ao caso, ainda que os danos elétricos tenham sido causados devidos a descargas elétricas ocorrida na região ou a oscilações do fornecimento de energia, tal fato, não significa, por si só, falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, tampouco caracteriza o necessário nexo de causalidade para a sua responsabilização pelos danos reclamados.

Isso porque a parte autora Condomínio Edifício Leblon é enquadrada no denominado “Grupo A”, atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, classificando-se como usuária de alta tensão de energia elétrica.

Diante do exposto, tem-se que, conforme o disposto no § único do artigo 15 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, é da responsabilidade do consumidor inserido no “grupo A” providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega,
in verbis
:

Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único. O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

Verifica-se que os danos materiais experimentados pela apelada ocorreram em equipamentos localizados dentro da unidade consumidora, além, portanto, do ponto de entrega de energia por parte da concessionária.

Dessa forma, tendo em vista que a unidade consumidora de energia elétrica de alta tensão é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega, não há como imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir os danos materiais.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS POR QUEDA DE ENERGIA
.
USUÁRIO DE ALTA TENSÃO (CLASSE A)
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A demandada, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que a interrupção na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica (queda/oscilação de energia) causar nos bens/equipamentos elétricos do consumidor, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. 2. Para se eximir de sua responsabilidade, portanto, à ré competia comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (CDC, art. 14, §3º). 3.
No caso concreto, o conjunto probatório permite afastar a responsabilidade imputada, pois os danos alegados ocorreram além do ponto de entrega da energia
. 4.
É que a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos refere-se a usuário de alta tensão (Classe A), a quem, nos termos do art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. E essas providências não foram adotadas, ao menos não com a eficiência que deveriam apresentar
. 5. Sentença, via de consequência, confirmada, embora por outros fundamentos. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080520380, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 22-05-2019)

Importa ainda mencionar que a Resolução n.º 414 de 2012 da ANEEL, em seu Capítulo XVI, mais precisamente no artigo n.º 203, expressa que o ressarcimento de danos elétricos se aplica, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, o que não é o caso dos autos.

Ademais, verifica-se no orçamento juntado pela autora (id. 74877470 - Pág. 4) a necessidade de aquisição de 3 (três) unidades de Para Raio Polimérico 12 kV 10 KA, equipamento necessário para proteção dos equipamentos das redes de distribuição de energia, contra descargas atmosféricas, o que enfatiza a responsabilidade do próprio condomínio pela proteção de seus sistemas.

Assim, considerando que a apelada se trata de unidade consumidora atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV (alta tensão), e que os danos nos equipamentos decorreram de circuitamento de componentes que operam em baixa tensão, sendo de responsabilidade do condomínio proceder com as instalações necessárias ao abaixamento da tensão e proteção dos sistemas, resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostrando possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela apelada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, eximindo a concessionária de energia elétrica no que tange ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como condenando a apelada ao pagamento das custas e honorário advocatícios, estes que majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, conforme § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor, sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante § 3.º do artigo 98 do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021